Tribunal: TJES
Processo: 5003034-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – NULIDADE DA CDA NÃO RECONHECIDA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

1.
Apenas tendo o apelante se insurgido quanto à propriedade do imóvel, e não tendo comprovado a sua não qualidade de contribuinte do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos e da COSIP, sendo certo que são contribuintes de tais tributos aqueles que são proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título do bem imóvel, não se desincumbiu o recorrente do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, CPC) e também não ilidiu a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei de Execuções Fiscais).

2.
Assim, apenas e tão somente se restar evidenciado prejuízo à defesa do contribuinte é que será anulada a CDA, o que não foi comprovado nos presentes autos. Ademais, cumpre aquele que impugnar tais atributos/presunções da CDA demonstrar a incongruência do cálculo concretamente realizado, apontando o valor que seria efetivamente devido, do que não se desincumbiu o apelante na hipótese em apreço.

3.

Em
que pese a necessidade de preenchimento das condições legais dispostas no artigo 14 do CTN, a então embargante e ora apelante não anexa nos autos nenhum documento a evidenciar a sua qualidade de
associação c
ivil sem fins lucrativos de caráter beneficente, educacional, cultural e
de assistência social, de modo que é imperioso o seu não reconhecimento para fins de incidência da imunidade tributária.

4.
O ônus da prova recairia sobre o Fisco apenas e tão somente nos casos (do que não se cuida na hipótese) em que já tivesse sido reconhecido o status de imune à entidade contribuinte e o caso fosse de afastamento dessa imunidade, o que somente poderia ocorrer mediante constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – NULIDADE DA CDA NÃO RECONHECIDA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA.

1.
Apenas tendo o apelante se insurgido quanto à propriedade do imóvel, e não tendo comprovado a sua não qualidade de contribuinte do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos e da COSIP, sendo certo que são contribuintes de tais tributos aqueles que são proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título do bem imóvel, não se desincumbiu o recorrente do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, CPC) e também não ilidiu a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei de Execuções Fiscais).

2.
Assim, apenas e tão somente se restar evidenciado prejuízo à defesa do contribuinte é que será anulada a CDA, o que não foi comprovado nos presentes autos. Ademais, cumpre aquele que impugnar tais atributos/presunções da CDA demonstrar a incongruência do cálculo concretamente realizado, apontando o valor que seria efetivamente devido, do que não se desincumbiu o apelante na hipótese em apreço.

3.

Em
que pese a necessidade de preenchimento das condições legais dispostas no artigo 14 do CTN, a então embargante e ora apelante não anexa nos autos nenhum documento a evidenciar a sua qualidade de
associação c
ivil sem fins lucrativos de caráter beneficente, educacional, cultural e
de assistência social, de modo que é imperioso o seu não reconhecimento para fins de incidência da imunidade tributária.

4.
O ônus da prova recairia sobre o Fisco apenas e tão somente nos casos (do que não se cuida na hipótese) em que já tivesse sido reconhecido o status de imune à entidade contribuinte e o caso fosse de afastamento dessa imunidade, o que somente poderia ocorrer mediante constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003034-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL SCHMIDT DA SILVA - ES19092-A, JOSE LUCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MG86645

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Como relatado, a municipalidade apelada arguiu a inadmissibilidade parcial do recurso de apelação ante a inovação recursal da tese de ilegitimidade passiva para cobrança dos débitos inscritos na CDA nº 4796/2015, por suposto desconhecimento/não ser proprietária de tal imóvel, pois
“são alegações novas que não foram submetidas ao contraditório e estão dissociadas dos fundamentos da sentença”,
violando o princípio da dialeticidade e do contraditório.

Não assiste, todavia, razão à apelada. Efetivamente, em se tratando a questão da legitimidade passiva de matéria de ordem pública, inexiste impedimento ao seu exame apenas em grau recursal, tendo em vista as questões de ordem pública cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do §3º do art. 485, CPC. Confira-se no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA PISTA. OBRA DA COPASA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. VÍTIMA COM LESÃO (CORTE) NO ROSTO. PREJUÍZOS MATERIAIS. REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIMENTO EM PARTE.
Tratando-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não há falar em inovação recursal quando arguida em sede de apelação.
Evidenciado que era o autor quem conduzia a motocicleta no momento do acidente, detém ele a legitimidade para pleitear a indenização relativa aos danos que lhe foram causados, no plano material (danos ao veículo), bem como os danos morais por conta dos abalos sofridos em razão do acidente. As concessionárias de serviço público submetem-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República. (...) (TJMG; APCV 5001311-95.2021.8.13.0153; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 25/10/2023; DJEMG 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO. CPC. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Colhe-se do TJES que As matérias de ordem pública, nas Instâncias ordinárias, não se sujeitam à preclusão e podem ser reconhecidas até mesmo de ofício. Rejeição da preliminar de inovação recursal porque a ilegitimidade de parte configura matéria de ordem pública
. (TJES, Ap. Cível, 033160013927, Rel. Des: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª CâmCível, Dj: 28/04/2022). (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 016219000045, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

A despeito da ausência de manifestação pretérita, cuidando-se de questionamento acerca da legitimidade
ad causam
(questão de ordem pública), tal matéria deve ser conhecida por esta Egrégia Corte.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
em face da r. sentença (ID 3188061) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou os pedidos formulados, julgando extinto o processo com resolução de mérito e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais acostadas ao ID 3188065, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois “
somente após o ajuizamento dos embargos à execução que o embargante teve acesso à certidão imobiliária negativa em anexo, indicando que o apelante não é proprietário do imóvel objeto da incidência dos tributos cobrados na execução fiscal embargada
”.

No mérito defende, em resumo, que:
(i)
é nula a certidão de dívida ativa, pois há divergência entre os valores apontados na certidão de dívida ativa e os apurados nos termos de dívida ativa, sendo, ainda, obscuros os critérios de incidência de juros e correção monetária;
(ii)
“
restou incontroverso que o apelante era, até 06/12/2013, associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educacional, cultural e de assistência social, bem como, que o Município de Serra, por exemplo, já reconheceu a imunidade tributária da apelante até 06/12/2013
”;
(iii)
“
não há controvérsia sobre as disposições estatutárias que comprovam o preenchimento dos requisitos dos artigos 9º e14 do Código Tributário Nacional
”;
(iv)
“
é ônus do ente público comprovar que o contribuinte não cumpre os requisitos legais para o gozo da imunidade e que o imóvel objeto da incidência dos tributos cobrados não é destinado às finalidades institucionais do apelante
”.

Requer, assim, caso seja ultrapassada a preliminar arguida, que seja reformada a r. sentença para que “
seja declarada a imunidade tributária do apelante, anulando-se o débito fiscal perseguido (cujo fato gerador seja anterior a 06/12/2013) na execução fiscal e extinguindo a execução fiscal e estes embargos à execução fiscal com julgamento de mérito
”.

Subsidiariamente, “
caso não se entenda pela imediata reforma da sentença em seu mérito, que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizado ao embargante a produção de prova de que preenche os requisitos para a imunidade tributária, sob pena de violação do princípio da ampla defesa
”.

Em contrarrazões (ID 3188075), o Município apelado sustentou que a alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pelo que não deve ser conhecida. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo interposto em razão de não haver “
qualquer fato ou argumento que afaste a presunção de certeza e liquidez da CDA nº 4796/2015, além da ausência de prova nos autos capazes de conferir a imunidade tributária pretendida pelo apelante
”.

Em petição acostada ao ID 4144336, no que tange à alegação de inovação recursal efetuada em contrarrazões, o apelante sustenta que a legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de ser “
indene de dúvidas que a propriedade do imóvel pelo apelante é fato constitutivo do direito do apelado de exigir o tributo, sendo seu ônus, portanto, de comprovar a propriedade do imóvel por parte do apelante
”.

Pois bem.

Ensina a doutrina
[1]
que “
a legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material em que o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na relação jurídica processual (legitimidade passiva).

No caso em tela, a legitimidade para figurar na execução fiscal e, por conseguinte, nos embargos à execução, adviria da qualidade de contribuinte do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos e da COSIP, o que demandaria apreciação da legislação municipal de regência dos referidos tributos, cuja prova é da própria parte, em demonstração da ausência da qualidade de contribuinte, nos termos dos artigos 373, II e 376, ambos do CPC.

Apenas tendo o apelante se insurgido quanto à propriedade do imóvel, e não tendo comprovado a sua qualidade de não contribuinte do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos e da COSIP, sendo certo que são contribuintes de tais tributos aqueles que são proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título do bem imóvel (art. 34 do CTN),
não se desincumbiu o recorrente do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, CPC)
e também não ilidiu a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei de Execuções Fiscais).

Não merece guarida, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de dívida ativa em razão da suposta divergência entre os valores apontados na CDA e aqueles apurados nos termos de dívida ativa, sendo, ainda, obscuros os critérios de incidência de juros e correção monetária, igualmente sem razão à apelante.

A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e o Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos necessários das certidões de dívida ativa,
in verbis:

Art. 202, CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

Art. 2º, Lei nº 6.830/80 – Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º – O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º – A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Assim, para gozar de certeza, liquidez e exigibilidade, as certidões de dívida ativa devem conter todos os requisitos indicados nos artigos 202, do CTN, e 2º, §§5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz o apelante no caso concreto que

a CDA nº 4796/2015, que lastreia a execuçã
o fiscal nº 5001015-23.2015.8.08.0024 (fl. 4 e seguintes dos autos da execução fiscal), dispõe de divergência entre os valores discriminados no termo de inscrição e aqueles apontados no demonstrativo de débito.

No termo de inscrição nº 3906/2011, cujo valor atualizado total do débito apontado no demonstrativo de débito é de R$11.818,85, e na especificação detalhada do mesmo termo de inscrição é de R$11.759,76. No mesmo sentido, o termo de inscrição nº 3646/2012 totaliza na especificação detalhada R$11.214,71, enquanto no demonstrativo de débito o total é de R$11.274,68. De sua vez, o termo de nº 3845/2012 apresenta quantia de R$10.571,75 e no demonstrativo o total é de R$10.632,16.

Da mesma forma, no termo nº 3948/2014 o total é de R$9.774,59, enquanto no demonstrativo é de R$9.834,56. Por fim, o termo nº 7564/2015 apresenta valor total de R$9.061,02, sendo certo que no demonstrativo de débito o valor total atualizado é de R$9.121,03.

Nesse contexto, em que encontradas divergências respectivamente de
R$59,09, R$59,97, R$60,41, R$59,97 e R$60,01,
sustenta o apelante que a CDA careceria de certeza, sendo, portanto, nula.

Ocorre que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Sobre as presunções que militam em favor da CDA, ensina o tributarista Sacha Calmon Barros (fl. 1.012-1.013) ensina:

A certidão de dívida ativa é título abstrato. Assegura ao crédito tributário grau eficacial máximo. Enseja a imediata constrição dos bens do devedor (contribuinte ou responsável) em prol da Fazenda Pública, gozando da presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade. A certeza é do direito do credor (accipiens). A liquidez é do quantum devido. A exigibilidade é condição para o exercício do direito de ação de execução.

Acerca da nulidade da CDA em eventual afastamento das referidas presunções, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não deve ser declarada a nulidade da certidão de dívida ativa quando a existência de meras irregularidades formais não acarretar prejuízo à defesa do executado, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, que rege o sistema processual brasileiro
. 3. Na espécie,
o acórdão recorrido entendeu que, muito embora a CDA que aparelha a execução fiscal não tenha preenchido um dos requisitos, a sua falta não foi capaz de macular o título executivo, pois não causou prejuízo à defesa da executada
, sendo que a revisão daquela conclusão implica inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 653.076/SP, 1ª T., Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15.08.2017, DJe 19.09.2017)

Assim, apenas e tão somente se restar evidenciado prejuízo à defesa do contribuinte é que será anulada a CDA, o qual não comprovada nos presentes autos.

Ademais, cumpre aquele que impugnar tais atributos/presunções demonstrar a incongruência do cálculo concretamente realizado, apontando o valor que seria efetivamente devido, do que não se desincumbiu o apelante na hipótese em apreço.

No caso concreto, em que foram indicadas expressamente na CDA o valor do débito originário, a legislação que prevê o índice de atualização monetária, os juros e a multa moratória a serem aplicadas, de modo que a discreta divergência não ampara o pleito de nulidade, sendo certo que poderia até mesmo decorrer de distintas datas de emissão de demonstrativo de débitos e do termo de inscrição, o que se insere no espectro probatório, como dito, do apelante, que não se desincumbiu de seu ônus. Ainda que excesso houvesse, diga-se, nada haveria de prejuízo à defesa do contribuinte, bastante meros cálculos aritméticos para sua superação. No exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INDICAÇÃO EXPRESSA. REGRAMENTOS ESTRANHOS AO CASO. APONTAMENTO EM EXCESSO. PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO MATERIAL. CORREÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO STJ. 1. A Certidão de Dívida Ativa deverá apontar o valor original do débito e os respectivos índices de juros de mora e correção monetária. 2. Após o ajuizamento da execução fiscal poderá a CDA ser emendada ou substituída apenas para a correção de erro material ou formal, sem alteração do sujeito passivo (S. 392 STJ). 3.
Sendo indicada expressamente na CDA a legislação que prevê o índice de atualização monetária aplicado, o apontamento de regramentos estranhos ao caso é mero excesso, que não prejudica a defesa do executado. 4. Não há falar em extinção da execução fiscal por nulidade da CDA, quando constatado mero erro material passível de correção com a emenda ou substituição da CDA.
V. V.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTO LEGAL. DIVERGÊNCIA. ART. 202, INCISOS II E III, DO CTN E ART. 2º, §5º, INCISOS II E III DA LEF. NULIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que, em sintonia com os ditames do artigo 202, III, do CTN, bem como do artigo 2º, § 5º, III, da LEF, diante da divergência quanto ao fundamento legal concernente ao índice a ser utilizado para a atualização da dívida, acolhe a tese de nulidade da CDA, veiculada em exceção de pré-executividade, e julga extinta a execução fiscal. (TJMG; APCV 5005538-64.2020.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 05/09/2023; DJEMG 06/09/2023)

De igual maneira, não há que se falar em obscuridade nos critérios de juros e correção monetária, uma vez que foi expressamente consignado na própria CDA o fundamento legal para cálculo das multas e juros moratórios, bem como os expressos modos/fatores de cálculo e conversão e unidades de referência, seus marcos de utilização e ainda a moeda utilizada (fl. 8, autos da execução):

A Dívida Ativa ora inscrita está sujeita, até sua liquidação, à correção monetária (Art. 33 da Lei 3112/1983, Art. 1º Lei 3622/1989, Lei 4284/1995, Lei 5248/2000) e Juros de Mora de 1% (um por cento ao mês ou fração - Art. 3º Lei 4165/1994 a partir de 01/01/1995 e calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa com as alterações determinadas pela Lei 4452/1997), excetuada, quanto aos juros, a parcela relativa às multas e para que se faça Cobrança Judicial do Débito, extraiu-se a presente Certidão.

Rechaçada a alegação de nulidade da CDA, passa-se à apreciação da aduzida imunidade tributária de que faria jus a parte apelante.

Cabe, inicialmente, ressaltar que a imunidade tributária apenas diz respeito aos impostos, nos termos do artigo 150, inciso VI da Constituição Federal, em nada afetando, portanto, a taxa de coleta de resíduos sólidos e a COSIP. Veja-se o dispositivo em comento:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e aos Municípios:

(...)

VI – instituir
impostos
sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

(...)

§ 4º – As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Efetivamente, a imunidade tributária é uma forma de não incidência de tributo constitucionalmente qualificada, que conduz o Estado à limitação de sua competência para estabelecer impostos.

Em relação à imunidade às instituições de assistência social e de educação, definida no dispositivo constitucional acima mencionado,
Sacha Calmon preconiza que:

A imunidade das instituições de educação e assistência social as protege da incidência dos impostos sobre as suas rendas, patrimônio e serviços, caso sejam as instituições contribuintes de jure (com coerência, o STF também aqui se manifesta no sentido de que a imunidade não beneficia o ente que seja tão só contribuinte de fato da exação). A imunidade em tela visa a preservar o patrimônio, os serviços e as rendas das instituições de educação e assistenciais porque os seus fins são elevados, nobres e, de uma certa maneira, emparelham com as finalidades e deveres do próprio Estado: proteção e assistência social, promoção da cultura e incremento da educação lato sensu.

Os requisitos mencionados pela Constituição da República encontram-se insculpidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Quanto a tais condições, o tributarista ainda salienta que “
por fora, a doutrina exige mais dois: a) que o estatuto da instituição preveja, em caso de extinção, a reversão do patrimônio a fim público; b) que a instituição não possa, mais à frente, transformar-se em empresa mercantil
”.

Em relação ao ônus da prova da condição de imune, que supostamente recairia sobre a Fazenda Pública no entender do apelante, de fato lhe assiste

parcial razão.

O entendimento sedimentado pelo STF e STJ é o de que há presunção de que os imóveis de propriedade das associações c
ivis sem fins lucrativos de caráter beneficente, educacional, cultural e de assistência social
são destinados à sua finalidade essencial, sendo, portanto, imunes, nos termos do §4º do artigo 150 da CRFB/88, cabendo ao Fisco afastar a referida presunção por meio de atividade probatória. A propósito, veja-se os julgados no sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. VINCULAÇÃO DOS BENS OU RENDAS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou que a parte recorrida preencheu todos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não cabe à entidade demonstrar que utiliza seus bens ou rendas de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem ou da atividade gravados pela imunidade.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF; Ag-RE-AgR 1.010.350; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 07/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ENTIDADE DE CARÁTER RELIGIOSO, ASSISTENCIAL E EDUCATIVO. IMUNIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 333, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Hipótese em que a Corte de origem asseverou que houve o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da imunidade tributária. 2. A alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3.
Sendo a recorrida entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c ", da CF/1988, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ; REsp 1.656.509; Proc. 2017/0037367-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/04/2017)

Todavia, tal presunção não se aplica ao presente caso, uma vez que o apelante assevera categoricamente não ser a proprietária do imóvel sobre o qual recai a dívida tributária.

Efetivamente, em que pese a necessidade de preenchimento das condições legais dispostas no artigo 14 do CTN, a então embargante e ora apelante não anexa nos autos nem sequer um documento a evidenciar a sua qualidade de associação c
ivil sem fins lucrativos de caráter beneficente, educacional, cultural e de assistência social, de modo que é imperioso o seu não reconhecimento para fins de incidência da imunidade tributária.

O ônus da prova recairia sobre o Fisco apenas e tão somente nos casos em que já tivesse sido reconhecido o status de imune à entidade contribuinte e o caso fosse de afastamento dessa imunidade, o que somente poderia ocorrer mediante constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento da apelação, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze) por cento do valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.